Tribunal: TJMT
Processo: 0021675-79.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado: 21675-79.2013.811.0002
Origem: 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
Recorrida: MARILZA APARECIDA SALLES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/03/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. ELEVAÇÃO DE NÍVEL. LEI MUNICIPAL N.o 3.505/2010. EFEITOS FINANCEIROS PARCELADOS. COMPLETA INTEGRALIZAÇÃO SALARIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Cuida-se de ação em que a Recorrida MARILZA APARECIDA SALLES, servidora pública municipal, postula pelo reenquadramento de nível e o recebimento da diferença de vencimento, com base na legislação que rege a sua carreira, além de indenização por danos morais.
3. Da leitura do arcabouço probatório colacionado no feito, verifica-se que a Recorrida é servidora público efetiva, nomeada em 30/04/2002, no cargo de merendeira, sendo enquadrado no nível 3 classe “B”, conforme a Portaria no 037/2011, nos termos da LCM n. 3.505/2010, porém não pagos.
4. É cediço que a Lei Complementar Municipal n. 3.505/2010, de 14/09/2010, que trata sobre a Carreira dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande, além de prever os requisitos necessários para a progressão funcional do servidor, também registrou a forma de pagamento e, em seus anexos, as tabelas de valores correspondentes a cada cargo, classe e nível.
5. Ocorre que sucessivamente os anexos da Lei n. 3.505/2010 foram revogados, até a aprovação da Lei 3.759/2012, a qual fixou novo piso salarial dos servidores da educação municipal.
6. Diferente do entendimento esposado pelo Juízo a quo, o enquadramento levado a efeito com base na Lei Complementar 3.505/2010 deve alcançar à servidora, porquanto a Lei Municipal n.o 2.361/2001, a qual foi utilizada como referência pelo Juízo de origem, constitui estatuto exclusivo da carreira do magistério público vinculado à Secretaria de Educação de Várzea Grande, não abrangendo os outros profissionais da educação básica, sendo impossível a equiparação entre as funções para fins de obtenção de progressão.
7. Como já mencionado alhures, a função exercida pela Recorrente é de merendeira e de fato, não se trata de “magistério”, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei Municipal n.o 2.361/2001 que prescreve, litteris:
“Art. 3o - Para efeitos desta Lei, entende-se por:
[...]
V – magistério público municipal, o conjunto de profissionais titulares do cargo de professor do ensino público do Município de Várzea Grande;
VI – professor, o titular de cargo da carreira do magistério público municipal, com funções de magistério;
VII – funções de magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, incluídas as de direção e coordenação pedagógica.”
8. Destarte, analisando a vida funcional da Recorrida, bem como o teor das disposições insertas na Lei Complementar 3.505/2010 – a qual somente teve revogados seus anexos -contata-se que os efeitos financeiros do reenquadramento foram regularmente aplicados em 04 (quatro) parcelas de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) sobre o valor do aumento, até a completa integralização no salário da servidora, consoante previsão legal do artigo 84 da aludida lei.
9. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrida, nos termos do artigo 84 da LC 3.505/2010, os efeitos financeiros exsurgiria de forma gradual, de forma parcelada, o que de fato restou comprovado pelo Recorrente, não havendo se falar em reenquadramento em novo nível e, tampouco, retroativos a serem percebidos pela servidora.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0021675-79.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Subsídios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARILZA APARECIDA SALLES - CPF: 353.423.901-68 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020